Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-41.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004064-41.2020.8.14.0049

APELANTE: HIGOR ALEX DA SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO OPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELA MORTE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA NOS AUTOS DA MORTE DA VÍTIMA E DA SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPLEXO PROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante extensa jurisprudência nacional, permitindo a denúncia o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, e uma vez proferida sentença de mérito, resta superada a alegação de inépcia da denúncia, haja vista que o mérito da demanda foi apreciado, sob o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Pleito inicial de absolvição pela insuficiência de provas. Encontram-se provadas nos autos tanto a morte da vítima quanto a subtração de seu aparelho celular, no mesmo contexto fático, a indicar tanto o
animus furandi
quanto o
animus necandi
na conduta do acusado, ao atear fogo no corpo de sua avó para subtrair seu pertence e eliminar as provas do delito e, assim, configurando o delito complexo do art. 157, §3º do C)/40 (latrocínio).

3. Configurado o dolo do agente, ainda que eventual, quanto ao evento morte da vítima (mulher e idosa), uma vez que lhe desferiu forte golpe (soco) em sua fronte e, após, ateou-lhe fogo no corpo, não há que se falar em crime de lesões corporais qualificado pela morte, o qual é crime preterdoloso e pressupõe apenas culpa quanto ao evento morte. Afastada a hipótese de desclassificação, portanto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dezenove a vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HIGOR ALEX DA SILVA FREITAS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, em 26.09.2021 (Num. 7911152), nos autos da Ação Penal n. 0004064-41.2020.8.14.0049 (migrado ao sistema PJE), a qual o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ainda de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 7911166), o apelante impugna, preliminarmente, o recebimento da denúncia, sustentando a inépcia da peça acusatória. No mérito, pleiteia inicialmente a absolvição por insuficiência de provas do latrocínio ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais seguidas de morte, ante a ausência de prova da subtração do celular.

Em contrarrazões (Num. 7911169), o Ministério Público refutou as alegações da defesa e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade recursal

Conheço do recurso, eis que preenche os requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do mérito recursal

II.1 Da Preliminar de nulidade por inépcia da denúncia

Inicialmente, a defesa sustenta a inépcia da peça acusatória, pois esta não teria descrito, satisfatoriamente, a conduta delitiva do acusado, deixando de subsumi-la ao tipo penal do art. 157,§3º, inciso II do CP/40, motivo pelo qual a peça deveria ser rejeitada, notadamente quando não existisse nos autos justa causa para prosseguimento da persecução penal. Tal alegação somente foi veiculada em sede de alegações finais.

Entendo que a questão não demanda maiores digressões, uma vez que já se está diante de ação penal julgada, tendo, portanto, seu mérito analisado pelo juízo
a quo,
sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em vícios aptos a tornarem nulo o processo, ao menos do ponto de vista formal da peça acusatória. Nesse sentido, a peça descreveu satisfatoriamente a conduta imputada ao acusado, apresentando a capitulação penal pretendida pelo
parquet
, ainda que tal capitulação não vincule o julgador. Permitiu a ele defender-se plenamente de todos os fatos imputados.

Dessa feita, seja no sentido da instrumentalidade das formas (sendo admissível a denúncia que autoriza ao réu o exercício da ampla defesa, do contraditório e, assim, ao devido processo legal), seja ainda no sentido da preclusão, ante a prolação de sentença condenatória, tem dito a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ELEMENTOS CONCRETOS. PROPORCIONALIDADE. EQUIPAMENTO INTERMEDIÁRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
2. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo as instâncias de origem destacado que o crime foi cometido com grave ameaça aos policiais envolvidos na diligência. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal. 3. Diante do quantum de pena estipulado (inferior a 4 anos de reclusão) e da primariedade do agente, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime intermediário ao caso, não sendo possível desmerecer os elementos concretos declinados pelas instâncias de origem, que apontaram a utilização de arma de fogo de uso restrito e ameaça à integridade física dos agentes de segurança pública, uma vez que o paciente exercia a função de segurança do tráfico, cuja missão era impedir a entrada dos policiais na comunidade. 4. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial semiaberto. (STJ - HC: 417418 RJ 2017/0244187-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

(Grifei)

Ante o exposto, entendo que não assiste razão à defesa, motivo porque rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

II.2 Do pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de latrocínio e o pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais qualificadas pela morte – Art. 129, §3º do CP.

A defesa alega, no mérito, a necessidade de reforma da sentença, com a absolvição do acusado pela insuficiência de provas quanto ao crime de latrocínio ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesões corporais qualificadas pela morte da vítima, previsto no art. 129, §3º do CP/40. Defende que não consta nos autos prova da subtração do celular da vítima, assim como não haveria prova do
animus furandi
do acusado, ao desferir o golpe em sua avó. Diante das declarações deste em interrogatório, defende a existência apenas de dolo de lesionar, o que justificaria a desclassificação para o crime preterdoloso.

Quanto aos termos da acusação,
o denunciado teria matado a vítima Herlinda da Rocha Freitas, sua avó paterna, após teria ateado fogo no imóvel da idosa para esconder os vestígios do crime, tudo com vistas à subtração de seu aparelho celular. Segundo narra a denúncia, o denunciado teria se mudado para Santa Izabel em dezembro de 2019, por força de inimizades existentes no Distrito de Outeiro, em Belém/PA. Informa que no dia dos fatos, o acusado teria chegado à casa de sua mãe dizendo que tinha feito uma besteira e narrou que matou sua própria avó. Narrou uma série de fatos até que, após ter sua prisão temporária decretada, confessou em auto de qualificação e interrogatório em 04.07.2020, que matou a própria avó, em virtude de ter ficado furioso diante da insinuação da avó de que pretendia roubar seu aparelho celular, uma vez que já havia furtado outro aparelho anteriormente. Disse que na oportunidade, deu um soco em sua avó, que tombara ao chão já falecida, no quintal da casa. Percebendo que ela já estava morta, levou seu corpo até o quarto e ateou fogo nele, com vistas a esconder as impressões digitais. Narrou que estava drogado e assumiu a responsabilidade pelo delito.

Durante a fase de investigação preliminar, foram produzidos os seguintes elementos informativos e de prova:
boletim de ocorrência comunicando o incêndio e o encontro do corpo da vítima entre os escombros narrado pelo investigador de polícia Edson Santana Ferreira - Num. 7910927 - Pág. 23;
termo de depoimento da testemunha Rosiane de Oliveira da Silva Rodrigues, mãe do acusado
, no qual ela informa que o próprio filho a procurou para dizer que havia matado a avó, porém afirmando que foi obrigado por dois homens que invadiram o imóvel e atearam fogo no corpo da vítima, após esta ser golpeada por um deles e depois esfaqueada pelo neto, a mando dos ladrões. Que os ladrões fugiram. Segundo seu filho, a gasolina estaria acondicionada em uma garrafa de 2 litros de refrigerante. O acusado teria descrito os dois como um indivíduo branco, alto, com camisa preta e outro moreno, altura mediana, bigode e de camisa cumprida. Declarou ainda que seu filho já havia furtado um celular da avó e que tinha mágoa desta, pois ela sempre o culpava de coisas ruins - Num. 7910927 - Pág. 27/28;
depoimento do acusado
, prestado em 02.12.2019, afirmando que esteve com sua avó no dia dos fatos, a ajudando, porém que foi embora por volta de 18:20 e dizendo que outros familiares tinham ido visitar sua avó - Num. 7910927 - Pág. 30; RG do acusado - Num. 7910927 - Pág. 31; depoimento da testemunha Bruno Palheta da Silva, frentista de um posto de gasolina próximo à residência da vítima -

Num. 7910927 - Pág. 32; termo de depoimento da testemunha Auricélia Silva Freitas, neta da vítima, que é prima do acusado e disse que ele estava lá no dia dos fatos, carregando água para a avó - Num. 7910927 - Pág. 35/36; termo de depoimento da testemunha Iran da Silva Freitas, irmão do acusado - Num. 7910928 - Pág. 6/7; termo de depoimento da testemunha Ilson Rocha Freitas, filho da vítima e pai do acusado, declarando que o celular da vítima desapareceu no dia dos fatos e que no dia 28.11, seu sobrinho deu R$ 1.000,00 para sua mãe e que deveriam ter uns R$ 700,00 na casa dela. Disse que acredita que seu filho tenha cometido o crime para resolver alguma pendência decorrente de seu vício de drogas, entre outras coisas - Num. 7910928 - Pág. 9/10; auto de qualificação e interrogatório do investigado, no dia de sua prisão, declarando - Num. 7910929 - Pág. 3

Disse que residia em Santa Izabel do Pará, e relatou que diariamente colocava comida para uns porcos, no quintal da casa de sua avó HERLINDA DA ROCHA FREITAS;

QUE relatou que todas as vezes que ia colocar comida aos porcos, a sua avó dizia: “VEM ROUBAR MEU CELULAR VEM” textuais, ela dizia isso, por que o indiciado já tinha furtado um celular de sua avó, mas não gostava quando ela fazia isso, razão pela qual, em primeiro de dezembro de 2019, o indiciado deu um murro na fonte de sua avó, momento em que ela caiu, e ficou desacordada, vindo a óbito no local, ou seja no quintal de sua residência; QUE disse que toda essa ação se deu no quintal, e percebeu que o coração dela não batia mais, e arrastou o corpo dela até o quarto dela e jogou gasolina em cima da casa, e tocou fogo na casa, mais precisamente no colchão de sua avó e disse que tocou fogo para não ficar as suas impressões digitais; QUE após incendiar ficou no local por dois minutos; QUE Assume que matou a sua avó HERLINDA DA ROCHA FREITAS porque estava drogado, mas ainda ficou pela cidade; QUE no dia do velório de sua avó, foi chamado na Delegacia de Santa Izabel, mas em seu relato não confessou que havia matado a sua avó, mas neste âmbito policial ASSUME ESPONTANEAMENTE que matou ela naquela data; QUE relatou que ainda chegou a ir no velório de sua avó; QUE no momento em que matou a sua avó estava drogado, mas consciente e recorda de todos os atos que foram praticados contra a sua avó; QUE disse que está arrependido de ter matado a sua avó e disse que não está mais fazendo uso de substância entorpecentes [sic].

Constam ainda termo de declarações prestadas pela mãe do acusado, Rosiane de Oliveira da Silva Rodrigues em 04.07.2020, ratificando as declarações anteriores, acrescentando que o investigado disse ter agido sozinho e que após matar sua avó, subtraiu o celular dela e o vendeu a terceiros. Que disse ter agredido sua avó porque esta o chamou de “ladrãozinho”. Disse ter matado a avó porque sentiu muita raiva. - Num. 7910929 - Pág. 13;
laudo necroscópico da vítima, indicando apenas partes do corpo, como sendo ossos e músculos carbonizados do pé, tíbia, fíbula e terço distal do fêmur, sugerindo ser perna e pé esquerdo carbonizados - Num. 7910935 - Pág. 7/8 e laudo necroscópico na totalidade do cadáver, indicando como
causa mortis
a carbonização da vítima, por meio de fogo. Devido ao estado do cadáver, cujos membros superiores e inferiores estavam ausentes, não foi possível identificar a ocorrência de lesões traumáticas - Num. 7910937 - Pág. 2/3.

A denúncia foi recebida em 24.09.2020 (Num. 7910945 – Pág. 01), tendo o feito regular tramitação.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 14.05.2021 (7911082) e de continuação em 30.06.2021 (Num. 7911106), foram ouvidas em juízo a testemunha Bruno Palheta da Silva (num. 7911083), que não soube indicar a autoria delitiva; a testemunha Auricélia Silva Freitas, que indicou como autor do crime o acusado, pois este estaria na casa da vítima no dia do incêndio e teria sido o último a estar com ela. Informou ainda que o celular na vítima foi visto na posse do acusado, após seu assassinato (Num. 7911084 até 08:50 min); a informante Rosiane de Oliveira da Silva Rodrigues, que ratificou ter recebido a confissão do filho de que teria matado a avó, consoante declinado em sede policial (Num. 7911084 – de 15:20 min a 18:50 min); o informante Iran da Silva Freitas (Num. 7911108 a Num. 7911120), irmão do acusado, que confirmou as declarações em sede policial, informando sobre o mau relacionamento que havia entre sua avó e o acusado; por fim, o informante Ilson Rocha Freitas, pai do acusado e filho da vítima (Num. 7911121 a Num. 7911130), que entre outras coisas, declarou que o acusado teria confessado à mãe a prática do crime. Disse que inicialmente não acreditava que o filho fosse capaz de praticar o crime, todavia, se é verdade que ele confessou, não pode negar isso.

Em sede de interrogatório (Num. Num. 7911131 a Num. 7911141), o acusado confessou ter matado sua avó, porém disse que estaria com muita raiva e sob efeito de forte entorpecente quando tudo aconteceu. Alegou que somente queria lesioná-la, ao desferir-lhe um soco na fronte, mas que, por força de problemas de saúde da vítima, senhora já idosa com aproximadamente 80 (oitenta) anos, esta teria vindo a óbito, razão pela qual teria ateado fogo nela, para fins de esconder suas digitais da cena do crime. Disse que somente após a morte acidental de sua avó, foi que decidiu furtar o aparelho celular dela, para fins de fugir à casa de sua mãe, em Outeiro, Belém/PA, mas que a subtração do bem não fora o motivo do golpe dado em sua avó.

Pois bem. Do conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal, entendo que existem provas cabais da morte da vítima Herlinda da Rocha Freitas, como atestam os laudos necroscópicos de Num. 7910935 - Pág. 7/8 e Num. 7910937 - Pág. 2/3, que indicam como
causa mortis
a carbonização da vítima, sendo inviável a identificação de eventuais lesões traumáticas, bem como o laudo pericial de local do crime com cadáver, de Num. 7910951 – Pág. 1/15), que evidencia a natureza criminosa do incêndio. Tal fato também se encontra provado por meio das provas testemunhais e ainda pela própria confissão do acusado, que declarou ter ateado fogo em sua avó para esconder as provas da lesão a ela causada.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa, há sim nos autos fortes provas do dolo com que agiu o acusado, ao ceifar a vida da vítima, ainda que na modalidade eventual, consoante art. 18, inciso I do CP/40. Isso porque, ainda que inicialmente tenha agido no ímpeto da raiva e golpeado sua avó com um soco na fronte, o que segundo ele teria sido letal, levando-a a óbito, o que consta nos autos é que seu falecimento se deu em decorrência do incêndio provocado. O próprio acusado, em seu interrogatório, repetiu diversas vezes que estava sob forte influência de substância entorpecente e não conseguia discernir plenamente suas atitudes, portanto, como poderia ele, sem qualquer preparo técnico, atestar se sua avó estava efetivamente morta ou não ao iniciar o incêndio? Minimamente, agiu com dolo eventual, ao assumir o risco de matá-la com a provocação do fogo em seu corpo, possivelmente ainda viva.

Destarte, havendo dolo quanto à conduta “matar”, não se pode falar no crime de lesões corporais seguidas de morte, previsto no art. 129, §3º do CP/40, que é crime eminentemente preterdoloso e, portanto, pressupõe dolo na conduta antecedente, e culpa na conduta posterior. Ou seja, as lesões corporais, tidas como ofensa à integridade corpórea da vítima, hão de ser causadas intencionalmente pelo agente, enquanto o resultado agravador “morte” deve decorrer da quebra de dever de cuidado objetivo, por negligência, imprudência ou imperícia. Havendo dolo, ainda que eventual, desconfigura-se o crime contra a integridade corpórea e tem-se eventual crime contra a vida ou mesmo crime de latrocínio, a depender da relação deste dolo com o dolo de subtrair coisa alheia móvel.

Em relação à subtração do aparelho celular, ao contrário das alegações da defesa, encontra-se plenamente comprovada nos autos, pelo depoimento da testemunha Auricélia (Num. 7911085), que informou que após o incêndio o celular da vítima desapareceu e posteriormente foi visto com o acusado e ainda pela confissão do acusado que, inclusive, em sede de instrução processual, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu o aparelho celular de sua avó e ainda confirmou tê-lo subtraído após matar sua avó, com vistas a fugir para a casa de sua mãe (Num. 7911137 a Num. 7911138).

Restando provados nos autos, a conduta do acusado de atear fogo no corpo de sua própria avó, a morte desta e o nexo causal entre ambos, bem como a intenção daquele em subtrair o celular da vítima e a efetiva consumação da subtração (como já tivera feito no passado, possivelmente para custear seus vícios, como ressaltou seu pai, ouvido perante a autoridade policial consoante Num 7910928 – Pág. 09), entendo configurado e provado
in casu
o tipo penal do art. 157, §3º do CP/40 (latrocínio), conforme assente na jurisprudência pátria, que por inúmeras vezes já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA. E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a condenação é medida de rigor. 2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada. 3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer duas facadas (abdômen e nuca) somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata e o pronto atendimento recebido pelo CBMDF. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 00000916020208070021 DF 0000091-60.2020.8.07.0021, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 21/10/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO OPERADA PELO JUÍZO A QUO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISÃO - IMPERIOSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. Restando caracterizado o animus furandi antecedente à conduta homicida do agente, não há que se falar em desclassificação do latrocínio para o crime de homicídio qualificado.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10223190106821001 Divinópolis, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO – NÃO ACOLHIMENTO - Não há que se falar em desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio. Prova dos autos seguras a demonstrar que o acusado, ao praticar o delito, tinha interesse em subtrair bens da vítima. Condenação mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - APR: 15023567420218260577 SP 1502356-74.2021.8.26.0577, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 07/07/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)

Dessa feita, não assiste razão à defesa tanto quanto à desclassificação do crime de latrocínio para lesões corporais seguidas de morte, quanto à alegação de insuficiência de provas da subtração do aparelho celular, restando acertada a condenação proferida pelo juízo
a quo.
De igual modo, entendo correta a dosimetria realizada na origem, aplicando a pena no mínimo legal, de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito à sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2022